Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CURSO DE LICENCIATURA PARA GRADUADOS. RESOLUÇÃO No 2/2015. NOVA CARGA HORÁRIA. RESOLUÇÃO No 2/2019. EQUIVALÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em análise
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença proferida em sede de mandado de segurança impetrado com o objetivo de garantir suposto direito líquido e certo à nomeação no cargo público de professor de educação básica.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar a procedência da tese de equivalência entre o diploma apresentado pela impetrante e os requisitos de formação estabelecidos pelo Edital de regência, observados as diretrizes estabelecidas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Educação – CNE.
III. Razões de decidir
3. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
4. O edital é o regulamento com normatividade interna responsável por reger as disposições específicas e dar cronograma e publicidade aos concursos públicos, sendo cogente a vinculação do candidato às instruções estabelecidas pelo edital normativo, bem como acompanhar possíveis modificações no Diário Oficial ou no site das bancas responsáveis pelos concursos, já que é corriqueiro que sofram alterações, em decorrência das vicissitudes próprias de qualquer procedimento operacionalizado pela Administração Pública.
5. A Resolução no 02/97 do Conselho Nacional de Educação, a qual dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio e estabelece que “O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena".
6. A norma prevista no artigo 28 da Resolução no 2/2019 - CNE/CP, analisada em conjunto com o disposto no artigo 10 da Resolução no 02/97 – CNE/CP, permite concluir pela equivalência entre o diploma derivado do curso de licenciatura em pedagogia oferecido para graduados não licenciados, então disciplinado pelo artigo 14 da Resolução CNE/CP no 2/2015, e aquele resultante dos cursos de licenciatura destinado à formação inicial de professores para a educação básica disciplinados pelo artigo 10 da Resolução no 2/2019 - CNE/CP.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.

____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; Resolução no 02/97 – CNE/CP; Resolução no 02/2015 – CNE/CP; Resolução no 02/2019 – CNE/CP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1929556, Rel. JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, 07/10/2024; Acórdão 1901211, Rel. LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, 01/08/2024.